Tribunal: TJSP
Processo: 2250120-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIESP – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO MANTIDO
- A gratuidade é um benefício processual com natureza de isenção tributária, exigindo a prova de seus pressupostos legais. Agravante que compõe um grupo bilionário, movimentando quantias milionárias. Estar em dificuldades financeiras (cenário que pode ser imputável à estratégia empresarial adotada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – UNIESP – GRATUIDADE – INDEFERIMENTO MANTIDO
- A gratuidade é um benefício processual com natureza de isenção tributária, exigindo a prova de seus pressupostos legais. Agravante que compõe um grupo bilionário, movimentando quantias milionárias. Estar em dificuldades financeiras (cenário que pode ser imputável à estratégia empresarial adotada ao longo de anos contra os consumidores) não isenta a empresa de recolher custas.

RECURSO NÃO PROVIDO